Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes na proibição de contato e aproximação por parte de seu ex-companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se os autos revelam elementos probatórios suficientes para demonstrar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, justificando a imposição das medidas protetivas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam a assegurar a integridade da mulher contra violência doméstica e familiar.
4. É uníssono o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Todavia, é lícito à autoridade judicial indeferir as medidas protetivas de urgência quando não houver prova mínima suficiente para configurar os riscos atuais ou iminentes à integridade física e psicológica da vítima.
6. Sendo medidas restritivas a direitos fundamentais, as medidas protetivas exigem avaliação criteriosa e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação Criminal julgada improcedente.